Tribunal: TJES
Processo: 0004277-19.2013.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Competência do Órgão Fiscalizador
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004277-19.2013.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AVELINO SONEGHET

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL, AMBIENTAL E URBANÍSTICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFESA DA ORDEM URBANÍSTICA. LOTEAMENTO IRREGULAR. OBRIGAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DA ÁREA. EXISTÊNCIA DE CONDOMÍNIO. UNICIDADE DA MATRÍCULA. RESPONSABILIDADE DOS CONDÔMINOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ação civil pública em defesa da ordem urbanística ajuizada pelo Ministério Público Estadual em face de loteadores (loteador e condômino titular da área) de loteamento irregular. 2. Sentença de procedência do pedido, com condenação solidária do loteador e do condômino (titular de área maior em condomínio) a proceder a regularização do loteamento. 3. Bem imóvel onde situado o loteamento irregular que integra área maior e compõe condomínio pro indiviso com a propriedade dos loteadores. 4. Impossibilidade de divisão e respeito ao princípio da unidade (unicidade, unitariedade) da matrícula que impõem a responsabilização solidária dos titulares do imóvel. 5. Sentença mantida. 6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0004277-19.2013.8.08.0030

APELANTE: AVELINO SONEGHET

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

INTERESSADOS: GRACIANO SALVADOR E MUNICÍPIO DE SOORETAMA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que o Ministério Público Estadual ajuizou “
Ação Civil Pública em Defesa da Ordem Urbanística para fins de Regularização Fundiária
” (fl. 02) em face, inicialmente, de Graciliano Salvador, Amauri Salvador e o Município de Sooretama.

Na petição inicial o Ministério Público informou que a presente demanda foi proposta com o objetivo de obrigar “
os devedores solidários, loteador e Município, a procederem a regularização fundiária, nos termos da Lei 11.977/09, do ‘Loteamento Salvador’, localizado no Bairro Daldo Loureiro, Rua Vista Alegre, em frente ao Supermercado Bobbio e próximo à Escola Alberto Stange Júnior, Sooretama/ES
” (página 03).

Posteriormente, o Autor da demanda requereu (fls. 370-374) a emenda da petição inicial, haja vista o equívoco na inclusão de Amauri Salvador no polo passivo da ação (pela também equivocada juntada do inquérito civil n.º 030.12.12.073630-4, respeitante a outro loteamento) e a omissão “
quanto à inclusão de AVELINO SONEGHET como requerido
” (fl. 371).

Após o regular trâmite do feito, o MM. Juiz
a quo
, na Sentença de fls. 693-695v, integrada às fls. 708-708v, julgou procedente o pedido deduzido na petição inicial nos seguintes termos:

“Ante o exposto, pelo que dos autos consta e, nos termos da fundamentação supra,
JULGO PROCEDENTE A DEMANDA
, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, para,
observada a execução subsidiária, CONDENAR
solidariamente as partes rés à regularizarem o loteamento versado na inicial, observada a legislação federal e municipal pertinentes, no prazo máximo de 12 meses, sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00 por dia em desfavor dos réus, sem prejuízo de sua majoração, em caso de descumprimento da ordem.” (Fl. 695v).

Inconformado com a conclusão externada na Sentença, o Requerido Avelino Soneghet interpôs o recurso em julgamento (fls. 710-720), no qual defende a reforma da Sentença com os seguintes argumentos: é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda; a petição inicial é inepta; houve identificação precisa da área objeto da lide, a qual pertence ao Apelado Graciano Salvador; os custos apurados pelo Município de Sooretama também demonstram que a área pertence ao Apelado antes mencionado.

Em relação à ilegitimidade passiva, a alegação do ora Apelante é a de que sua inclusão na lide deveu-se “
unicamente ao argumento ministerial de não ser possível individualizar a área em condomínio com o Graciano Salvador
” (fl. 712), argumento este que, segundo consta nas razões recursais, seria contrário às provas dos autos.

Com a devida vênia do Apelante - e assim como defende a Procuradoria de Justiça no Parecer inserido no id 8524166 -, o referido argumento alusivo à ilegitimidade passiva confunde-se com o mérito da demanda, além do fato de que, em nosso Ordenamento Jurídico, a legitimidade das partes é aferível
in statu assertionis
, isto é, a partir da indicação realizada na petição inicial. Neste sentido, o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

(...). De acordo com a jurisprudência desta Casa, em observância a Teoria da Asserção, a análise da legitimidade ad causam e do interesse processual deve ser realizado in statu assertionis, isto é, a partir das afirmações constantes da petição inicial, sem nenhuma inferência sobre a veracidade das alegações ou a probabilidade de êxito da pretensão deduzida em juízo. (...). (REsp n. 2.077.543/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 24/5/2024).

Em idêntica orientação, cito aresto deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES) assim ementado:

(...). Quanto à ilegitimidade arguida, resta cediço que “O exame das condições da ação deve ser procedido in statu assertionis, isto é, abstratamente, segundo as assertivas do autor da demanda, nos termos da denominada teoria da asserção. Se houver necessidade de dilação probatória, a matéria refoge ao campo das condições da ação, devendo ser enfrentada como mérito”, e mais, superada a fase inicial do feito, a aferição da legitimidade impõe a análise de provas, confundindo-se com o exame meritório, a inviabilizar o reconhecimento da ilegitimidade nos termos pretendidos. (...). (Apelação Cível n.º 0000561-41.2020.8.08.0061, Relator: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, julgado pela Terceira Câmara Cível em 09.08.2024).

A alegação relativa à inépcia da petição inicial também deve ser rejeitada, uma vez que a “
confusão
” teoricamente causada pelo Apelado ao juntar inquérito civil relativo à área diversa da litigiosa, como consignou o MM. Juiz
a quo
, foi corrigida por meio de emenda à petição inicial antes ainda da citação do ora Apelante.

O Apelante ainda alega em seu recurso que a área objeto da lide é perfeitamente individualizada, bem como os custos para regularização apurados pelo Município de Sooretama, os quais revelam que sua titularidade é exclusiva do corréu Graciano Salvador, único que deveria ser responsabilizado.

Segundo o Apelante:

“(...) conforme certidão imobiliária da matrícula do bem (fl. 442), que a averbação do R-8-23.838 demonstra que o corréu Graciano Salvador adquiriu em 08/07/1993 o imóvel objeto da lide, com área de 19,055m2, junto ao Sr. MOACYR DE JESUS e sua esposa MARIA LEGORA DE JESUS. Nem mesmo do ora Apelante o imóvel foi adquirido, mas sim de terceiro.

Logo, a área do imóvel atualmente de propriedade do Sr. GRACIANO SALVADOR, na matrícula nº 23.838, é individualizada, não se confundindo com a pertencente ao Apelante.

Por outro lado, a área remanescente da mesma matrícula, com dimensão de 176.745 m2, de propriedade do ora Apelante Avelino Soneghet, também é facilmente identificável, até porque está situada no bairro Nova Canaã, no lado direito da Avenida Vista Alegre. Chamamos a atenção que até o bairro é diferente; o do Graciano Salvador é o Dalvo Loureiro enquanto o do Apelante é o Nova Canaã.” (Fl. 717).

A referida questão suscitada nas razões recursais, insta salientar, já foi tratada neste egrégio Órgão Colegiado quando do julgamento do Agravo de Instrumento interposto nos autos, em aresto que restou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL, AMBIENTAL E URBANÍSTICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFESA DA ORDEM URBANÍSTICA. LOTEAMENTO IRREGULAR. INDISPONIBILIDADE DE BENS DOS LOTEADORES. TERCEIRO ADQUIRENTE. EXISTÊNCIA DE CONDOMÍNIO. UNICIDADE DA MATRÍCULA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ação civil pública em defesa da ordem urbanística ajuizada pelo Ministério Público Estadual em face de loteadores de loteamento irregular. 2. Deferimento da medida cautelar de indisponibilidade dos bens dos loteadores. 3. Medida de indisponibilidade que recai sobre bem imóvel de titularidade de terceiro adquirente de boa-fé. 4. Pedido indeferido de cancelamento da indisponibilidade. 5. Ausência de controvérsia sobre a alegação de irregularidade do loteamento. 6. Indícios de violação à Lei de Parcelamento do Solo Urbano e do Estatuto das Cidades. 7.
Bem imóvel pertencente ao terceiro que integra área maior e compõe condomínio pro indiviso com a propriedade dos loteadores. 8. Impossibilidade de divisão e respeito ao princípio da unidade (unicidade, unitariedade) da matrícula que impõem a manutenção da indisponibilidade
. 9. Decisão mantida. 10. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199005429, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/08/2021, Data da Publicação no Diário: 26/08/2021).

O Apelante, impende ressaltar, não questiona a alegação de que o loteamento irregular está situado em área da qual é titular em condomínio com o loteador; ao contrário, tanto nas razões de Apelação quanto no trâmite do feito (por exemplo, na audiência realizada em 08.10.2022, precisamente à fl. 682) o Apelante confirma que sua inclusão nesta demanda decorreu de sua condição de condômino do loteador (o senhor Graciano).

Assim, como entendeu este egrégio Órgão Colegiado e como afirmado pela Procuradoria de Justiça:

“(...) se há responsabilidade solidária dos condôminos no que se refere à indisponibilidade do imóvel registrado na mesma matrícula, há, igualmente, a responsabilidade solidária na condenação que determina a regularização do loteamento, de forma que não merece amparo as teses recursais calcadas na ilegitimidade passiva do apelante e nem tampouco naquela que tenta se furtar da obrigação sob o argumento de não ser de sua propriedade a área objeto da ação.”

Destarte, porque a condição de condômino do Apelante é incontroversa, não há como acolher sua pretensão recursal, uma vez que, como titular da área (ainda que como condômino), o torna, sim, responsável pelas obrigações constantes na Sentença.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável voto exarado pela douta relatoria. Este é o voto.

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento ao recurso.